Tribunal: TJSP
Processo: 1012905-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012905-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é parte
recorrente Elizete Lourdes Silva, é a parte recorrida MRV Engenharia e Participações
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012905-77.2019.8.26.0576 - Voto no: 4257 - *allm/frg 2/6
Voto no: 4257
Apelação no: 1012905-77.2019.8.26.0576
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Recorrente: Elizete Lourdes Silva
Recorrido(a): MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Indenização. Insurgência contra a r.
sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, os
pedidos de indenização por dano material (vício do
produto). Intimação pessoal remetida ao endereço
constante dos autos da parte autora, que presume-se
válida. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
12/129, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado pela parte
então autora, consistente em síntese na condenação da requerida a restituir o valor pago
pela área excedente em relação aquela efetivamente entregue em vaga de garagem em
imóvel residencial.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Destarte, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c 320
e 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012905-77.2019.8.26.0576 - Voto no: 4257 - *allm/frg 3/6
EXTINTA a ação determinando o seu arquivamento."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a
parte autora estava devidamente representada por patrono com poderes específicos para
o foro em geral (procuração de fls. 118); ii) que o CPC não traz como requisito
essencial de tal instrumento a necessidade de firma reconhecida em Cartório; iii) que
sejam remetidos esses autos ao juízo a quo para nova decisão, ou em sendo considerada
a maturidade dessa causa, seja proferida decisão a fim de acolher os pedidos iniciais.
Recurso tempestivo (fls. 132/137) e sem preparo, em razão do pedido de
gratuidade judiciária, o qual fica desde já deferido tão somente para os fins de
processamento do presente recurso.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 143/148), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012905-77.2019.8.26.0576 - Voto no: 4257 - *allm/frg 4/6
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pois bem. No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012905-77.2019.8.26.0576 - Voto no: 4257 - *allm/frg 5/6
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto ao conjunto probatório e as
alegações do recorrente:
“Devidamente intimada para regularizar a representação
processual apresentando procuração específica para este
processo e com firma reconhecida, sob pena de extinção do feito
(fl. 112), deixou a parte autora de promover os atos e diligências
que lhe competiam, conforme certificado à fl. 127. Observa-se
que, atualmente, o endereço da parte autora é desconhecido (fl.
116). Contudo, em se tratando de dever da parte autora manter
atualizado seu endereço (art. 77, inciso V, CPC), deve ser
considerada válida a intimação enviada no endereço existente no
processo. Destarte, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV,
c/c 320 e 321, parágrafo único do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a ação determinando o seu arquivamento."
Verifica-se que, no caso em tela, o D. Juízo de Piso requereu à parte
autora a regularização da representação processual (art. 321, parágrafo único do CPC),
através de procuração específica e com firma reconhecida, o que não fora cumprido.
Intimada a parte autora pessoalmente, no endereço constante dos autos, presume-se
válida referida intimação, conforme art. 274, parágrafo único do CPC, e uma vez
constatado de que a parte “não mais reside no local”, não havendo nos autos nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012905-77.2019.8.26.0576 - Voto no: 4257 - *allm/frg 6/6
comunicação de novo endereço (art. 77, V), de rigor a improcedência do pedido.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que não fixados pelo D. Juízo de
piso.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)